Tribunal: TCU
Processo: 013.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi feita determinação dirigida à embargante em auditoria, no âmbito do Fiscobras 2021, com o objetivo de verificar a conformidade da contratação e da execução da obra de construção do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares contra o Acórdão 2577/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e interessados.